Tribunal: TCU
Processo: 032.863/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11440/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.863/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edivane de Jesus (XXX.727.770-XX); Helio Pereira dos Santos (XXX.186.321-XX); Juliana Salles Machado Bueno (XXX.196.228-XX); Maira Longhinotti Felippe (XXX.406.999-XX); Manuela Mika Jomori (XXX.133.556-XX); Marcelo Fernando Ronsoni (XXX.724.980-XX); Natalia Ayres Baldivia Jost (XXX.366.619-XX); Patricia Flavia Quaresma (XXX.504.436-XX); Tancredo Augusto Feitosa de Souza (XXX.287.284-XX); Walter Vicente Gomes Filho (XXX.284.089-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.